Tribunal: TJSP
Processo: 1005426-20.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
Irregularidade nas cessões do imóvel. Divino, primeiro adquirente, que se qualificou como casado. Procuração outorgada para a venda, no entanto, que não contemplou a outorga uxória. Impossibilidade, neste caso, de validação das transferências realizadas até que o imóvel fosse adquirido pelos autores. Observância do disposto no art. 1.647, I, do Código Civil.

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
Irregularidade nas cessões do imóvel. Divino, primeiro adquirente, que se qualificou como casado. Procuração outorgada para a venda, no entanto, que não contemplou a outorga uxória. Impossibilidade, neste caso, de validação das transferências realizadas até que o imóvel fosse adquirido pelos autores. Observância do disposto no art. 1.647, I, do Código Civil. Mandatária, outrossim, que jamais figurou como a proprietária do bem, limitando-se a representar o titular. Instrumento de alienação que a indicou como vendedora. Defeito insanável. Primitivos adquirentes, ademais, que não confirmaram a regularidade das transações. Improcedência mantida. Quitação do saldo devedor, embora afaste a negativa de transferência apresentada pela CDHU, que não aparta a necessidade de regularização das sucessivas transferências.
APELO DESPROVIDO.